Tribunal: TJBA
Processo: 8009106-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009106-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NORBERTO HENKE

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF

Advogado(s)
:
FABRICIO ROCHA DA SILVA, RICARDO DE ABREU BIANCHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É impenhorável o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, nos termos da Lei n.º 8.009/90, sendo desnecessária a exclusividade dominial ou a inexistência de outros bens.

2. Demonstrada a destinação residencial por meio de contas de consumo e documentos comprobatórios, incumbe ao exequente o ônus de descaracterizar o bem de família.

3. Reforma da decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8009106-58.2025.8.05.0000
, em que é agravante,

NORBERTO HENKE
,
e agravado
, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça